Tribunal: STF
Processo: HC 194725
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Receptação. Homicídio. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 628.787/MT.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT deixou de acolher pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente, que atualmente cumpre pena de 48 anos e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e homicídio. Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 628.787/MT). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante, fazendo referência à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, afirma que o paciente “é considerado do grupo de risco devido a idade avançada e por ser acometido de doença grave”. Alega que a decisão impugnada “se baseia no mais puro senso comum teórico sobre a periculosidade do paciente, não possuindo fundamentação idônea e concreta a lastrear a negativa da concessão do beneficio, vez que apenas houve menção do quantitativo de pena e aos crimes cometidos”. Ressalta que “o atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de pena a ser cumprida e aponta como possível data para progressão de regime para o dia 07/12/2021”.
    4. A defesa requer “a concessão do regime domiciliar para cumprimento de pena em favor do paciente, com a expedição do respectivo alvará”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque a hipótese é de paciente condenado por crimes graves – “05 (cinco) condenações, sendo 02 (duas) delas pela prática de crime hediondo - homicídio qualificado e tráfico de drogas - além de que duas das ocorrências se referem a fatos cometidos com extrema gravidade e violência - homicídio simples e homicídio qualificado” – e que “já foi beneficiado com a progressão de regime [...], no entanto, restou regredido duas vezes (2002 e 2008), ante a falta de aptidão para dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade, isso porque, enquanto solto, envolveu-se em novas práticas criminosas” (doc. 3, p. 28).
    10. Não bastasse, dou especial relevância à informação do Juízo de origem de que “o sentenciado recebe atendimento e medicação para [suas] patologias”, bem como ao fato de que foi determinado “à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade” (doc. 3, pp. 27 e 30). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator